Tribunal: TCU
Processo: 035.185/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 980669 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIA URBANA DRENAGEM E CALÇADAS MUNICÍPIO DE ITAUBAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 190/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023-CL/PMI, realizada pelo Município de Itaubal-AP, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em obras de engenharia para pavimentação em blocos intertravados de via urbana, drenagem e calçadas do município, a serem custeadas com recursos do Convênio 937411/2023, celebrado com o Ministério da Defesa, no âmbito do Programa Calha Norte. Considerando que, após as diligências pertinentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, propôs que a representação seja julgada improcedente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, dar ciência desta decisão à representante e arquivar os autos: 1. Processo TC- Processo 035.185/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.241/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Olimaq Com. e Serviços Ltda. (09.527.426/0001-72) . 1.3. Órgão/Entidade: Município de Itaubal - AP. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.7. Representação legal: Luiz Eduardo Monteiro da Silva (3792/OAB-AP) e Juliana Monteiro Soares da Silva (4462/OAB-AP) ; Virgílio Lourenço Rodrigues (1090/OAB-AP) . 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.